Tribunal: TJDFT
Processo: 0719762-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719762-83.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRENDO FERREIRA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUMENTO DEVIDO. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os depoimentos harmônicos e convergentes dos policiais, que firmam compromisso sob as penas da lei e gozam de presunção de veracidade e legitimidade, em conjunto com os demais elementos de convicção acostados aos autos, constituem prova idônea e suficiente para sustentar o decreto condenatório, especialmente quando inexistirem indícios de que os agentes queiram prejudicar, sem motivos, o acusado. 2. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem. 3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante. 4. Considerando que não há direito subjetivo do réu à adoção da fração de 1/6 sobre a pena-base, deve ser mantida a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, conforme adotada na r. sentença. 5. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 da Lei 11.343/2006, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que as provas produzidas seriam insuficientes para certificar de forma induvidosa a autoria do crime de tráfico, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 59 do Código Penal, asseverando ser devida a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, ao argumento de que inexistiria, in casu, fundamentação idônea para a exasperação em patamar superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da desistência voluntária pressupõe a comprovação de que o agente, podendo prosseguir na empreitada criminosa, dela desistiu forma voluntária, ao passo que na tentativa o agente desejava dar prosseguimento ao delito mas foi impedido por circunstâncias alheias à sua vontade. No caso, o Tribunal a quo afirmou que o recorrente não prosseguiu na execução do delito por circunstâncias alheias à sua vontade, assim sendo, a inversão do julgado, no ponto, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, nos moldes da Súmula 7/STJ. 2. O Tribunal de origem conclui não ser recomendável a aplicação do princípio da insignificância, destacando que o valor da a res furtivae, uma bicicleta avaliada em aproximadamente R$ 900,00, não pode ser considerado inexpressivo, bem como que "o réu é reincidente em crime patrimonial (processo n° 20150310266813) - circunstância que demonstra a contumácia na prática de delitos dessa natureza - cometeu o delito durante cumprimento de pena - afastando o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta - e a tentativa se deu mediante o rompimento de obstáculo, tornando inaplicável o princípio em apreço" (e-STJ fl. 363). Nesses termos, não destoa o aresto recorrido à orientação jurisprudencial desta Corte Superior. 3. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor (ut, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, Relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, DJe de 3/7/2023). 4. A escolha da fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte, posto que não se mostra desproporcional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 2.559.769/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/5/2024). DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO À CORRÉ. INVIABILIDADE. SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CARÁTER PERMANENTE DA LAVAGEM DE CAPITAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CIRCULAÇÃO DOS RECURSOS EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA. MEIOS PARA OCULTAÇÃO E DISSIMULAÇÃO. ART. 1o, § 1o, DA LEI N. 9.613/1998. CARÁTER SOFISTICADO OU RUDIMENTAR DOS MÉTODOS UTILIZADOS. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MONTANTE LAVADO. PRECEDENTES. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A FRAÇÕES ESPECÍFICAS. PRECEDENTES. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CAPITULAÇÃO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE. EMEDATIO LIBELLI. TERCEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO APLICADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PREJUÍZO DA OFENDIDA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182, STJ. I - É inviável o pedido de equiparação do tratamento jurídico concedido à corré, na hipótese em que as condutas apuradas possuem gravidade distinta. II - In casu, a corré efetuou lavagem de capitais mediante duas operações bancárias que somaram R$ 500.000,00, ao passo que a agravante constituiu sociedade empresária, adquiriu veículo e recebeu depósitos que totalizaram R$ 1.402.016,50. III - Em virtude do caráter permanente da lavagem de dinheiro, é possível a aplicação da Lei n. 12.683/2012 às condutas que, embora iniciadas em 2008, só foram concluídas em 2013, isto é, após a entrada em vigor do referido diploma legal. Precedentes. IV - A aquisição de veículo e a utilização de sociedade empresária para a reciclagem de ativos são meios de operacionalizar a ocultação e a dissimulação dos recursos ilícitos, consoante previsto no art. 1o, § 1o, inciso I, da Lei n. 9.613/1998. V - No processo penal, os réus não se defendem da tipificação dada pelo Ministério Público, e sim dos fatos narrados na exordial acusatória. Por isso, admite-se que o julgador aumente a pena em razão de fatos que foram narrados na denúncia e comprovados durante o processo, mesmo que o órgão ministerial não tenha formulado o pedido de aplicação da majorante. Trata-se do instituto da emendatio libelli (art. 383 do CPP). Precedentes. VI - É inviável o reexame de fatos e provas para determinar se os mecanismos utilizados na lavagem de dinheiro eram sofisticados, conforme concluiu o Tribunal de origem, ou rudimentares, conforme alega a defesa. Incidência da Súmula n. 7, STJ. VII - Não há direito subjetivo à fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria da pena, admitindo-se, igualmente, a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito, como ocorreu na espécie, ou outra fração que se justifique diante das peculiaridades do caso. Incidência do princípio do livre convencimento motivado. Precedentes. VIII - A quantificação da majorante do art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.613/1998, se mostrou desproporcional por equiparar a conduta da agravante às ações de maior gravidade perpetradas pelo corréu. Fração reduzida para o mínimo legal e pena redimensionada para 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa. IX - A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Incidência da Súmula n. 182, STJ. X - Na espécie, não foram adequadamente impugnadas as questões atinentes ao regime fechado e à responsabilidade solidária pelo prejuízo causado à ofendida. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (AgRg no REsp n. 1.970.697/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 10/4/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 28 da Lei no 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Conclui-se, pois, que a quantidade de droga apreendida – 26,06g de maconha (ID 55350057), bem como as circunstâncias de sua localização – encontradas dentro do estômago do réu, após passar por scanner em presídio, local onde o entorpecente possui elevado valor – não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, sendo inviável o acolhimento do pedido defensivo de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII) (ID 58123124 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024